Tribunal: TJDFT
Processo: 0723181-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALECIMENTO DO RÉU. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO OU E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, declarou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
2. Em virtude da comunicação de falecimento do réu, o Juízo de origem conferiu prazo razoável (60 dias) para a regularização do polo passivo, com base no disposto no art. 313, § 2o, inciso I, do CPC. Findo o prazo e não regularizado o polo passivo, foi o autor intimado para tanto, permanecendo inerte.
3. A menção do julgador ao inciso VIII do artigo 485 do CPC se trata de mero equívoco, porquanto a ausência de resposta quanto à regularização do polo passivo enseja o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.
4. A extinção com base no art. 485, IV, do CPC não exige a prévia intimação do autor na forma prevista no § 1°.
5. Recurso conhecido e desprovido.